Tribunal: TJSP
Processo: 1056233-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
-
Apelação Cível 1056233-98.2017.8.26.0100 - São Paulo Central voto 40.994
ni
Registro: 2020.0000964992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1056233-
98.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
BARBOSA MOREIRA, é apelado RINALDO DANTAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
-
Apelação Cível 1056233-98.2017.8.26.0100 - São Paulo Central voto 40.994
ni
Voto n.o 40.994
Apelação Cível 1056233-98.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Central
Apelante: Wagner Barbosa Moreira
Apelado: Rinaldo Dantas da Silva
Juiz prolator: Homero Maion
Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Sentença
de procedência. Inconformismo do réu, alegando ausência
de comprovação de que o autor e sua falecida mãe
mantinham relação com ânimo de constituição de família.
Descabimento. Acervo probatório comprova as alegações
iniciais. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 331/334, cujo
relatório se adota, julgou procedente a Ação de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável movida por Reinaldo Dantas da Silva em
face de Wagner Barbosa Moreira, para reconhecer a união estável
mantida entre R. D. da S. e S. M. B. S. de 2006 a maio de 2012.
Inconformado, apela o réu a fls. 336/352,
requerendo a reforma da sentença, alegando, em apertada síntese, que a
união estável entre o autor e SANDRA MARIA BARBOSA SANTOS,
não ficou comprovada, de sorte que não preenchidos os requisitos
insertos no artigo 1.723 do Código Civil, afirmando que tanto é assim,
pois o autor passou a morar na residência de SANDRA, somente após o
seu falecimento, e que não houve relação familiar. Pede a improcedência
da ação.
Recurso processado, isento de preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
-
Apelação Cível 1056233-98.2017.8.26.0100 - São Paulo Central voto 40.994
ni
não respondido (fls. 178/183).
É o relatório.
Com efeito, a Constituição Federal de
1988, situou a união estável como entidade familiar, sendo que, para sua
configuração, é exigível aquela convivência “more uxório”, do casal,
tendo como objetivo uma convivência mútua equivalente à conjugal.
No caso em tela, ao contrário do que se
alega nas razões recursais, viável o reconhecimento de que o autor
REINALDO passou a conviver maritalmente com a falecida genitora do
réu, SANDRA MARIA BARBOSA SANTOS, desde o ano de 2006 até
maio da 2012, quando ocorreu o seu falecimento, na medida em que o
acervo probatório coligido aos autos é robusto e não deixa dúvida de que
o relacionamento mantido entre eles era contínuo, público, duradouro e
com ânimo de constituir família.
Isto porque, é verdade que o simples fato
de a falecida SANDRA ter escrito em um livro em 2007, mencionando
ao autor como “meu amor” indica apenas afeto existente entre eles;
porém, se juntado às demais provas coligidas aos autos, como o fato de
ambos terem adquirido um imóvel localizado na Rua Paes de Andrade,
no 591, em conjunto (fls.206/229), a certidão de óbito constando que o
autor foi o declarante, e as informações das testemunhas prestadas em
juízo, inclusive, do próprio réu, dando conta de ambos viviam como se
casados fossem, não deixam dúvidas acerca da convivência pública,
contínua, douradora e com o objetivo de constituição de família, prevista
o artigo 1.723 do Código Civil.
Destarte, a r. sentença deve permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
-
Apelação Cível 1056233-98.2017.8.26.0100 - São Paulo Central voto 40.994
ni
incólume por não comportar reparos nem acréscimos.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11o do CPC,
observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator